Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. DECLÍNIO. DOMICÍLIO. ALIMENTANDO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A teor do art. 147, inciso I, do ECA e ainda, conforme entendimento jurisprudencial predominante, a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsável.
2. Em atenção ao princípio do melhor interesse do menor e, para facilitar a sua defesa em juízo, deve ser mitigada a regra da perpetuatio jurisdicionis estabelecida pelo artigo 43, do Código de Processo Civil.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto Das Emas.